Tribunal: TJBA
Processo: 8090730-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8090730-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAYTON SAMPAIO DE MOURA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS
E AMEAÇA

NO ÂMBITO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA
MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVA
S
. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE CENSURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu,
o conjunto probatório mostra-se apto a comprovar a materialidade e autoria delitivas de CLAYTON SAMPAIO DE MOURA no crime de lesões corporais e ameaça praticados contra a vítima, Deise Anjos dos Santos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Na dosimetria aplicada, entendo que restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena feita a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a condenação imposta em sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

8090730-97.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
CLAYTON SAMPAIO DE MOURA

e, como apelado, o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.